Tribunal: TJPA
Processo: 0013645-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013645-47.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIZA SOARES PIANCO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, LUIZA SOARES PIANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N°
0013645-47.2013.8.14.0301
2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO:
LUIZA SOARES PIANCO

APELADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

ABALOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento.

RECURSO DE LUIZA SOARES PIANCO

II- Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos materiais, especificamente a dois pontos: primeiro, à parte que não considerou o recibo no valor de R $3.000,00 (três mil reais) referente aos gastos da demolição. Segundo, aos lucros cessantes não deferidos. Por fim, pugna também pela majoração dos danos morais.

III- Em relação a reparação por lucros cessantes, esta consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso.

IV- No caso em análise, a recorrente pugna pela reforma da decisão, tendo em vista que o juízo
a quo
entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos danos materiais alegados, sob o fundamento de que “apesar de constar recibo no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), este não se presta a fazer prova, visto que não está em nome da autora”. Sobre esta questão, a apelante defende que o mencionado recibo deve ser considerado como prova, pois foi pago a uma empresa de engenharia contratada pela própria recorrente para realizar a demolição.

V- Analisando os autos, verifico que constam dois recibos referentes a demolição, os de id n° 11193846- pág. 5 e pág. 6, respectivamente nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) em nome da S3 Engenharia e Paisagismo LTDA e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em nome de Luiza Soares Pianco, sendo apenas o segundo considerado pelo juízo
a quo
a título de dano material.

VI- No entanto, em que pese a recorrente alegar que o segundo recibo diz respeito ao valor que ela pagou a uma empresa de engenharia contratada para realizar a demolição, tal afirmação não foi comprovada nos autos, e, conforme já disposto anteriormente, o dano material deve ser efetivamente comprovado, não devendo ser alterada a sentença.

VII- Quanto aos danos referentes aos lucros cessantes, assevera que a sentença afastou as declarações juntadas aos id’s n° 11193847 - Pág. 2 a 8, sob a fundamentação de que a autora não conseguira comprovar que deixou de trabalhar. No entanto, defende que estes devem ser considerados para a condenação do município de Belém, no período em que ficou com o imóvel inutilizável para o seu trabalho, pois o dano material é evidente e de fácil constatação nos autos.

VIII- comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que “a autora não faz prova de que deixou de trabalhar no ramo, e, consequentemente, de que perdeu os rendimentos mensais que obtinha à época que residia no imóvel objeto da lide. Embora tenha deixado o local para residir em outro, não demonstrou de forma contundente de que restou impossibilitada de trabalhar confeccionando os artesanatos religiosos”, visto que as declarações constantes no id n° 11193847 – pág. 2 a 5, apenas comprovam que a recorrente exerce atividade como artesã (fato este que não se discute na lide), porém, não comprovam que deixou de trabalhar devido a mudança de endereço.

IX- Dano moral: No caso
sub judice
, deve levar em consideração que a autora se viu obrigada a mudar de sua residência, em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento. Diante desta situação, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é razoável, comparado a todo o abalo sofrido. Em situações parecidas, foram arbitrados valores maiores, de modo que majoro a indenização por dano moral ao
quantum
de R $15.000,00 (quinze mil reais).

RECURSO DO MUNICÍPIO

X- Em suas razões, o Município de Belém defende que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo imóvel e a obra pública realizada nas proximidades.

XI- O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido

XII- No caso
sub judice,
as provas militam em favor da autora da Ação de Indenização.

XIII- Por sua vez, o Município apenas alega que não existe nexo de causalidade, mas não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco desconstituiu as provas juntadas pela autora. Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Município de Belém.

XIV- Juros e corr
eção monetária: danos morais devem ser acrescidos de
juros
de mora e
correção

monetária
nos moldes fixados na sentença e
a partir do
arbitramento
.
Quanto aos danos materiais,
juros
a partir da citação e
correção

monetária
partir da
data
do efetivo prejuízo.

XV- Recurso de LUIZA SOARES PIANCO parcialmente provido apenas
para majorar a indenização por dano moral para o
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

XVI-Recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM parcialmente provido
apenas para fixar como termo inicial de incidência dos juros e correção monetária do dano
moral
, a data do arbitramento.

XVII-Quanto aos danos materiais, fixo o termo inicial de incidência dos juros
a partir da citação e
correção

monetária
partir da
data
do efetivo prejuízo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 08/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM e por LUIZA SOARES PIANCO, em face da sentença de id n° 11193861, que nos autos da Ação de Indenização, julgou procedente o pedido.

Na origem, narrou a autora que é possuidora de uma casa, situada à Passagem Euclides da Cunha A, localizada entre as ruas Mundurucus, Pariquis e Quintino Bocaiúva, as quais foram alvo de projetos de Macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município de Belém entre os anos de 2011 e 2012, sendo que tais obras ocasionaram abalos estruturais sérios no imóvel da Autora, ao ponto de ter sido interditado pela SEURB - Secretaria Municipal de Urbanismo - por risco de desabamento.

Apontou que diante dos elevados riscos que o iminente desabamento do imóvel lhe provocava, se viu obrigada a desocupar o imóvel em fevereiro de 2012, além de ter que providenciar, às suas próprias expensas, a demolição do imóvel, cujos custos totalizaram R$- 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Além disso, necessitou alugar um apartamento, no valor de R$- 700,00 (setecentos reais) mensais, o que totaliza um valor despendido, até o momento, de R$- 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais).

Destarte, ajuizou a ação, a fim de que seja reconhecida a responsabilização objetiva do Município Réu pelos danos causados à Autora, decorrentes dos danos provocados no imóvel da Autora pela drenagem e pavimentação das Ruas Mundurucus, Pariquis e Quintino Bocaiuva.

Sendo assim, requereu: 1) O pagamento de pensão mensal para custear o aluguel da Autora no valor de R $700,00 (setecentos reais). 2) Que seja determinado ao Município custeie a reedificação do imóvel da Autora, no que exceder ao valor do cheque moradia de R$- 10.500,00 concedido pela COHAB; 3) indenização por danos materiais (R$- 5.000,00 decorrentes de despesas com a demolição dos pavimentos do bem 4) R$- 8.400,00 pelo pagamento de 12 meses de aluguel mensal de R$- 700,00 5) R$- 26.136,00, decorrente da perda dos rendimentos mensais de R$- 2.178,00 como artesã (lucros cessantes) por 12 (doze) meses; 6) danos morais na quantia de R$- 200.000,00 (Duzentos Mil Reais);

O feito seguiu seu regular processamento com a prolação da sentença de id n° 11193861, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais no valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), nos termos da fundamentação.

Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a aplicação em face da Fazenda Pública deve ser realizada da seguinte forma:

a)

juros de mora: A partir de 11/01/2003 (Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP n.º 2.180-35, que incluiu o art. 1º-F na Lei nº 9.494/97; a partir de 30/06/2009 (Data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009), serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; e a partir de 25/03/2015 (Data da decisão de Modulação), juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

b)

Atualização monetária: o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE, em julgamento de 20/09/2017, fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer segundo o IPCA-E.

Condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, que arbitro, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

Isenção de custas para o ente estatal, conforme o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Inconformada com os termos decisórios, LUIZA SOARES PICANCO interpôs o recurso de apelação cível (id n° 11193867).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos materiais, tendo em vista que o juízo
a quo
entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos danos materiais alegados, pois, apesar de constar recibo no valor R$ 3.000,00, este não se presta a fazer prova, visto que não está em nome da autora.

A apelante defende que o mencionado recibo deve ser considerado como prova, tendo em vista que fora pago a uma empresa de engenharia contratada pela apelante para realizar a demolição.

Quanto aos danos materiais referentes aos lucros cessantes, assevera que a sentença afastou os respectivos recibos sob a fundamentação de que a autora não conseguira comprovar que deixou de trabalhar, no entanto, defende que estes devem ser considerados para a condenação do município de Belém, no período em que ficou com o imóvel inutilizável para o seu trabalho, pois o dano material é evidente e de fácil constatação nos autos.

Por fim, no que tange aos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende a apelante que é ínfimo, em comparação com todo sofrimento causado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para majorar o dano moral e reconhecer os recibos juntados a título de dano material e lucros cessantes.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELÉM também interpôs recurso de apelação (id n° 11193868).

Em suas razões, defende que não pode o Município recorrente ser responsabilizado por algo que não cometeu, sendo certo que os alegados danos sofridos pelo imóvel não estão relacionados à obra pública realizada às proximidades

Suscita que não se pode concluir a existência de nexo causal entre os danos narrados e a execução de obras públicas pela empresa executante, visto que não há nada nos autos que indiquem o risco de desabamento tenha sido provocado pela execução das obras de macrodrenagem e pavimentação, mas sim o contrário, pois o laudo de ID Num. 33636630 - Pág. 4 indica um problema na fundação do imóvel.

Assevera que foi considerado erroneamente o recibo de ID Num. 33636632 - Pág. 6, relativo ao cheque moradia pago à autora, no valor de R$ 10.500,00, pois este se trata de programa social que transfere recursos para famílias em situação mais vulnerável para garantir que elas tenham onde morar e que nada tem a ver com reconhecimento de ilícito ou pagamento de indenização.

Assim, aponta que é evidente não haver nexo causal, bem como a ocorrência de excludente de responsabilidade do Município de Belém, o que leva à inexistência do dever de indenizar.

No caso de não reforma da sentença, assevera que devem ter como termo inicial para cálculo de correção e juros a data do arbitramento.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id n° 11193875 e 11193876).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento.

Para fins de organização processual, é válido mencionar que o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos supramencionados, quais sejam: a) a despesa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devido à demolição; b) R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) equivalente ao imóvel adquirido; c) R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) referente aos aluguéis, os quais totalizam R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais).

No entanto, o valor retromencionado foi abatido do
quantum
que já fora indenizado à autora, na ordem de R$- 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) concedido pela COHAB (id n° 11193847), motivo pelo qual o juízo deferiu o pedido de dano material no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Sendo assim, apenas não foram considerados para fins de dano material o recibo de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à demolição (id n° 11193846 - Pág. 5) e os $- 26.136,00 (vinte e seis mil, cento e trinta e seis reais), decorrentes da perda dos rendimentos mensais como artesã.

Por sua vez, em relação ao dano material, o Município foi condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e não aos duzentos mil reais requeridos pela autora.

RECURSO DE LUIZA SOARES PIANCO

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos materiais, especificamente a dois pontos: primeiro, à parte que não considerou o recibo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos gastos da demolição. Segundo, aos lucros cessantes não deferidos. Por fim, pugna também pela majoração dos danos morais.

Danos Materiais

Pois bem. Em relação a reparação por lucros cessantes, esta consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso, em observância ao disposto no artigo 402 do CC/02.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
(grifo nosso).

Também é cediço que, na reparação de lucros cessantes, por ser espécie que integra o gênero Dano Material, segue a mesma sorte deste, no sentido de necessidade de comprovação do dano. Sendo assim, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros que seriam auferidos sem a interferência do evento danoso, vez que a indenização não pode ser baseada em situações/cálculos hipotéticos, ou, desassociados da realidade, de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito, em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

No caso em análise, a recorrente pugna pela reforma da decisão, tendo em vista que o juízo
a quo
entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos danos materiais alegados, sob o fundamento de que “apesar de constar recibo no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), este não se presta a fazer prova, visto que não está em nome da autora”. Sobre esta questão, a apelante defende que o mencionado recibo deve ser considerado como prova, pois foi pago a uma empresa de engenharia contratada pela própria recorrente para realizar a demolição.

Analisando os autos, verifico que constam dois recibos referentes a demolição, os de id n° 11193846- pág. 5 e pág. 6, respectivamente nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) em nome da S3 Engenharia e Paisagismo LTDA e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em nome de Luiza Soares Pianco, sendo apenas o segundo considerado pelo juízo
a quo
a título de dano material.

No entanto, em que pese a recorrente alegar que o segundo recibo diz respeito ao valor que ela pagou a uma empresa de engenharia contratada para realizar a demolição, tal afirmação não foi comprovada nos autos, e, conforme já disposto anteriormente, o dano material deve ser efetivamente comprovado, não devendo ser alterada a sentença.

Na sequência, quanto aos danos referentes aos lucros cessantes, assevera que a sentença afastou as declarações juntadas aos id’s n°
11193847 - Pág. 2 a 8,
sob a fundamentação de que a autora não conseguira comprovar que deixou de trabalhar. No entanto, defende que estes devem ser considerados para a condenação do município de Belém, no período em que ficou com o imóvel inutilizável para o seu trabalho, pois o dano material é evidente e de fácil constatação nos autos.

Neste sentido, Washington de Barros, Pontes de Miranda e Rui Stoco lecionam:

(...)
Lucro cessante é o que ele razoavelmente deixou de auferir, em virtude do inadimplemento do devedor
(quantum lucrari potui) (MONTEIRO, Washington de Barros, in Curso de Direito Civil, vol. IV, 25ª ed., Saraiva, pág. 334). (grifo nosso).

(...)
Para que ocorra o direito a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar
. (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23). (grifo nosso).

(...) O dano material pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu, e
em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima
. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso)
.

Neste quesito, comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que “a autora não faz prova de que deixou de trabalhar no ramo, e, consequentemente, de que perdeu os rendimentos mensais que obtinha à época que residia no imóvel objeto da lide. Embora tenha deixado o local para residir em outro, não demonstrou de forma contundente de que restou impossibilitada de trabalhar confeccionando os artesanatos religiosos”, visto que as declarações constantes no id n° 11193847 – pág. 2 a 5, apenas comprovam que a recorrente exerce atividade como artesã (fato este que não se discute na lide), porém, não comprovam que deixou de trabalhar devido a mudança de endereço.

Deste modo, considerando que o conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos lucros cessantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A seguir, colaciono julgados sobre a necessidade de comprovação dos lucros cessantes:

ACIDENTE DE VEÍCULO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS DA MOTOCICLETA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA TOTAL - AFERIÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO -
LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(...) IV
- A reparação dos lucros cessantes não pode se basear por mera presunção, devendo comprovados, o que não se verifica na hipótese vertente, sendo, portanto, indevidos.

(...) Quanto aos lucros cessantes, muito embora tenha alegado que ficou 18 dias úteis afastado do trabalho que realizava de servente, constando na declaração de fls. 51, ofertada por suposto empregador, que auferia R$ 60,00 por dia, à luz dos elementos contidos nos autos, não logrou êxito o coautor em comprovar, efetiva e exaustivamente, que ficou esse período de tempo afastado do labor e, ainda, que auferia a renda que alegou obter diariamente, eis que tal declaração é tendenciosa e desprovida da devida documentação. Sobre esse tópico, inclusive, mister ressaltar que a reparação dos lucros cessantes não pode se basear por mera presunção.

E em não havendo sequer uma única prova de que o coautor era de fato servente e que deixou de auferir salário em todos os dias úteis em que ficou no período convalescente, de rigor o afastamento de tal pleito.

(TJ-SP - APL: 40034792220138260019 SP 4003479-22.2013.8.26.0019, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 31/05/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2016). (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL - INFECÇÃO HOSPITALAR -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO NOSOCÔMIO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE - DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO QUANTUM ARBITRADO - RECURSOS DESPROVIDOS. O
Autor da ação não logrou êxito em comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, conforme alude o artigo 402 do Código Civil, de maneira que não há que se falar em indenização.
(...)

(TJ-MT - APL: 00276807320088110041 10237/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017). (grifo nosso).

Dano Moral

Por fim, no que tange aos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende a apelante que o valor é ínfimo, em comparação com todo sofrimento causado.

Quanto ao dano moral, preleciona o Jurista Sílvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade, enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5º que a honra e a imagem são invioláveis, cabendo quando há a sua violação, indenização pelo dano material e moral da ofensa.

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe também a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização, vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, — independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Assim, considerando que a nossa legislação não estabelece limites, nem elementos para o julgador fixar a indenização pretendida, devem ser seguidos os seguintes requisitos: a) grau de reprovação da conduta lesiva; b) intensidade e duração do dano sofrido pela vítima; c) capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

No caso
sub judice
, deve levar em consideração que a autora se viu obrigada a mudar de sua residência, em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento. Diante desta situação, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é razoável, comparado a todo o abalo sofrido. Em situações parecidas, foram arbitrados valores maiores, a saber: 0025164-96.2008.8.14.0301-TJPA (
R$ 10.000,00);
0551809-66.2014.8.05.0001- TJBA (R$
25.000,00);
0012007-56.2015.8.16.0170-TJPR (R$ 15.000,00); 0052615-75.2013.8.19.0205-TJRJ (R$ 10.000,00); 0009361-43.2011.8.05.0001- TJBA (R$ 10.000,00) 0707359-98.2018.8.07.0020- TJDF (R$ 20.000,00).

Sendo assim, majoro a indenização por dano moral ao
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor que está no patamar da jurisprudência ao norte mencionada e se revela adequado e razoável frente ao sofrimento vivido pela autora.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Em suas razões, o Município de Belém defende que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo imóvel e a obra pública realizada nas proximidades.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que o Município defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista que não foi comprovado que o dano na estrutura do imóvel foi ocasionado pelas obras públicas.

Sendo assim, cabe analisar nos autos que logrou êxito em comprovar suas alegações. Sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz, in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por “verdade possível” entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso
sub judice,
as provas militam em favor da autora da Ação de Indenização, visto que esta comprovou:

que é proprietária do imóvel desde 1996 (id n° 11193845 - Pág. 1).

De acordo com o laudo n° 130/2012 (id n° 11193845 - Pág. 4), “o imóvel em questão apresenta deslocamento no seu eixo vertical (tombamento) provocados por recalques diferenciais na fundação. O perito ressalta que o imóvel apresenta risco de desabamento”.

Matéria de jornal id n° 11193845 - Pág. 7 relatado a situação da moradia.

VISTORIA TÉCNICA N° 003/2012 de id n° 11193845 - Pág. 10- com as seguintes conclusões: “A Vistoria Técnica foi realizada na presença do Sra. Luiza Soares Piancó, proprietária do imóvel. No momento em que foi realizada a Vistoria, constatou-se o seguinte: • O imóvel apresenta inclinação acentuada para a lateral esquerda e encontra-se parcialmente apoiado no imóvel no imóvel vizinho; • As portas e janelas apresentam dificuldades de funcionamento devido às deformações dos vãos, em consequência da inclinação sofrida pelo imóvel; • Existência de rachaduras nas paredes do pátio (fotos 05, 06, 07 e 08) e paredes do banheiro (fotos 09 e 10); • Existência de infiltrações na parede lateral direita do primeiro piso, em toda a extensão da sala de estar e da cozinha (fotos 11 e 12). O imóvel apresenta risco de desabamento. Sugerimos sua interdição a, fim de prevenir acidentes.”

Aviso de interdição do imóvel – id n° 11193846 - Pág. 3.

Declaração de pessoa que afirma que o imóvel não apresentava deformidades antes do início das obras de drenagem e saneamento realizados pela Prefeitura Municipal de Belém no período de novembro de 2011 a março de 2012. (id n° 11193858 - Pág. 6.

Por sua vez, o Município apenas alega que não existe nexo de causalidade, mas não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco desconstituiu as provas juntadas pela autora.

Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Município de Belém.

Ultrapassada a questão sobre a responsabilidade civil, o recorrente assevera que foi considerado erroneamente o recibo de ID Num. 33636632 - Pág. 6, relativo ao cheque moradia pago à autora, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), pois este se trata de programa social que transfere recursos para famílias em situação mais vulnerável para garantir que elas tenham onde morar e que nada tem a ver com reconhecimento de ilícito ou pagamento de indenização.

No entanto, é válido mencionar que em meu voto, conforme já mencionado supra, não foi o Cheque Moradia considerado para auferir o nexo causal, mas diversos outros documentos. O valor do Cheque Moradia foi utilizado para abater do valor dos danos materiais que a ora apelada faria jus, qual seja, o
quantum
de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). A seguir, colaciono a parte do voto em que esclareço esta situação:

“(...)Para fins de organização processual, é válido mencionar que o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos supramencionados, quais sejam: a) a despesa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devido à demolição; b) R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) equivalente ao imóvel adquirido; c) R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) referente aos aluguéis, os quais totalizam R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais).

No entanto, o valor retromencionado foi abatido do
quantum
que já fora indenizado à autora, na ordem de R$- 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) concedido pela COHAB (id n° 11193847), motivo pelo qual o juízo deferiu o pedido de dano material no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).”

Juros e correção monetária.

No caso de não reforma da sentença, assevera que esta estabeleceu os parâmetros para incidência de juros e correção monetária, mas não deixou claro qual seria o termo inicial de incidência, de modo que pugna para que seja fixado como termo inicial para cálculo de correção e juros, a data do arbitramento.

Sobre o tema, a Súmula 326 do STJ prevê especificamente sobre o dano moral que: “
A
correção

monetária
do valor da indenização do
dano

moral
incide desde a
data
do
arbitramento”
.

A seguir, colaciono julgado sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

(..)

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim os danos morais devem ser acrescidos de
juros
de mora e
correção

monetária
nos moldes fixados na sentença e
a partir do
arbitramento
.
Quanto aos danos materiais,
juros
a partir da citação e
correção

monetária
partir da
data
do efetivo prejuízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LUIZA SOARES PIANCO
, apenas para majorar a indenização por dano moral para o
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE BELÉM
apenas para fixar como termo inicial de incidência dos juros e correção monetária do dano
moral
, a data do arbitramento.

Por fim, quanto aos danos materiais, fixo o termo inicial de incidência dos juros
a partir da citação e
correção

monetária
partir da
data
do efetivo prejuízo.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023